Tribunal: TJMT
Processo: 1009358-19.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009358-19.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI WESLEY MATIAS GOMES - CPF: 061.327.651-58 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ERENI MATIAS GOMES - CPF: 713.840.891-95 (APELANTE), LOHRANE PRISCILA GOMES - CPF: 085.084.241-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ANA LUCIA VITORIA GOMES FEITOSA - CPF: 057.823.481-51 (ASSISTENTE), ROSELI MATIAS GOMES - CPF: 001.421.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA MALHEIROS - CPF: 081.568.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGETOWN BERNARDES CARVALHO LEAL - CPF: 551.682.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MATIAS GOMES - CPF: 031.183.331-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), LEONILDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 940.520.423-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ROSENIL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.940.201-19 (ASSISTENTE), TALITA JORDANA PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 056.403.103-83 (ASSISTENTE), MARLUCI ALMEIDA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 C/C ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DESFECHO CONDENATÓRIO MANTIDO –
1.1. QUANTO A UM DOS RÉUS, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06
–

IMPROCEDÊNCIA

–
COMPROVADO DESTINO DO ENTORPECENTE AO COMÉRCIO MALSÃO –
2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– MEDIDA NECESSÁRIA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3.

PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELO ART. 33, §4º, EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES
– INVIABILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INAPLICABILIDADE DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO –
4. PLEITO PELA MODIFICAÇÃO DE REGIME

INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– PEDIDO CALCADO NO ART. 387, §2º, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INTERMEDIÁRIO ADEQUADO À HIPÓTESE DOS AUTOS –
5. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS – PROPORCIONALIDADE INCONTESTE –
6. VINDICADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera a pretensão absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas, pois, na hipótese, a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas, especialmente à luz do material apreendido e dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública responsáveis pelas investigações que culminaram na prisão em flagrante dos recorrentes.

1.1.
Não se sustenta, de igual forma, o pleito subsidiário pela desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, quanto a um dos réus, quando restou suficientemente evidenciada, pelas circunstâncias do caso, a destinação do entorpecente à mercancia.

2.
Por outro lado, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, uma vez que, embora as provas nos autos tenham demonstrado de maneira indubitável a dedicação dos agentes ao comércio malsão, não houve demonstração cabal de que houvesse sido constituída, por eles, associação de caráter permanente, estável e habitual, com o fito específico de praticarem de maneira conjunta e associada o delito previsto pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

3.
A figura prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, objetiva suavizar a situação do traficante ocasional, que, de maneira fortuita, vem a praticar ato de mercancia de pouca lesividade. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, no entanto, devem ser preenchidos os requisitos de primariedade; bons antecedentes; não dedicação às atividades criminosas; e não integração de organização criminosa, o que não restou comprovado nos autos.

4.
Em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, na hipótese de o desconto do tempo de prisão cautelar não influenciar na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado competirá ao Juízo da Execução Penal.

5.
Inexiste irregularidade a ser sanada se a pena de multa foi fixada em consonância com a pena privativa de liberdade, tendo sido ambas cominadas nos patamares mínimos legais.

6
. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

7.
Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.

APELANTE(S): DAVI WESLEY MATIAS GOMES

ERENI MATIAS GOMES

LOHRANE PRISCILA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
DAVI WESLEY MATIAS GOMES, ERENI MATIAS GOMES
e
LOHRANE PRISCILA GOMES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal (PJe) n. 1009358-19.2021.8.11.0045, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia ofertada pelo
Parquet
para
condená-los

como incursos nas sanções previstas pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, imputando-lhes a idêntica pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 141664363, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
dos réus quanto ao delito previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ou, ao menos, a
desclassificação
da conduta do réu
DAVI
para o delito de posse de drogas para consumo próprio. Requer-se, de igual forma, a
absolvição
dos acusados quanto ao delito tipificado pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em caráter
subsidiário
, pleiteia-se, exclusivamente quanto à ré
LOHRANE
, a aplicação da
causa de diminuição de pena

prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
Por sua vez, em favor de todos os recorrentes, vindica-se a “
detração
” da pena, com vistas à modificação do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, bem como a
redução da pena de multa
e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com vistas à
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões registradas no ID 141664365, o
Parquet
rechaça as teses recursais e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 144553290, opinou pelo
não acolhimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO [
MÉRITO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelos réus.

Verte da denúncia que, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das cinco horas da tarde, em uma residência particular localizada na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os réus
DAVI WESLEY MATIAS GOMES, ERENI MATIAS GOMES
e
LOHRANE PRISCILA GOMES
, em conjunto com a adolescente
Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
, com consciência e vontade, após terem adquirido e recebido de maneira escusa,
guardaram, venderam e expuseram à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica
[fato 01].

De igual forma, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os réus, também em conjunto com a adolescente
Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa
,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes
[fato 02].

Segundo a proposição ministerial, no curso de investigações policiais, descobriu-se a existência de uma associação criminosa formada por membros da mesma família e destinada ao comércio ilícito de entorpecentes, atividade que seria exercida principalmente a partir da denominada “
Boca de Fumo da Família Matias
”.

A partir da realização de campanas e de abordagens de usuários, os policiais constataram a existência de divisão de tarefas entre os réus, com
ERENI
adquirindo as drogas e as repartindo entre
LOHRANE
e
DAVI
, os quais realizavam a venda e a distribuição, para ao final dividirem os lucros.

No dia 26 de novembro de 2021, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária competente, os policiais flagraram a comercialização ilícita de entorpecentes por parte dos increpados e, ao adentrarem o imóvel, apreenderam um total de R$ 1.547,00 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais) em espécie; 03 (três) unidades de substância análoga à pasta-base de cocaína; 01 (uma) unidade de substância análoga à pasta-base de cocaína enrolada em papel branco; (02) duas unidades de substância análoga à maconha; e 03 (três) aparelhos celulares.

Realizada a prisão em flagrante dos réus, foi posteriormente convertida em preventiva.

Conforme pontuado pelo
Parquet
na exordial acusatória, além de possuírem longa ficha de registros criminais relacionados ao narcotráfico,
ERENI
e
DAVI
estavam, à época, em liberdade assistida, monitorados por tornozeleira eletrônica, sendo todos os réus conectados à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Diante desses fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia pela prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, c/c 35,
caput
, c/c 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06,
ao que se seguiu o devido processo legal. Em sentença, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido afastada apenas a causa de aumento prevista pelo art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Condenados nas sanções previstas pelos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, os réus agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO

Em suas razões recursais, os réus formulam
pleito absolutório
, ao argumento de que, quanto ao crime de
tráfico de drogas
, não teria sido comprovadamente demonstrada a
autoria delitiva
; e, quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
, não teria sido demonstrado o
ânimo associativo
entre os agentes.

Em
caráter subsidiário
, quanto ao delito tipificado pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, a i. Defesa ainda vindica a
desclassificação
da conduta de
DAVI
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito comporta
parcial provimento
, exclusivamente no tocante ao crime previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Entendo, inicialmente, que resta
inconteste
a prática, pelos apelantes, do delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], não havendo o que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

A autoria e a materialidade delitivas
podem ser demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito dos réus (ID 141663190); pelo boletim de ocorrência n. 2021.310757 (ID 141663191); pelo termo de apreensão (ID 141664156); pelo laudo preliminar de constatação de drogas (ID 141664158); pelo relatório de busca e apreensão (ID 141664164 - Pág. 12); pelos relatórios de investigação (ID 141664165 - Págs. 28-35; ID 141664166 – Págs. 1-5; ID 141664166 - Págs. 25-34; ID 141664167 - Págs. 22-24 e 28-29; ID 141664200); pelo exame pericial definitivo quanto ao entorpecente apreendido (ID 141664328); pelo laudo pericial quanto aos celulares apreendidos (ID 141664233) e pela correspondente análise dos dados (ID 141664286); além dos depoimentos amealhados na fase investigativa e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, o investigador de polícia civil
João Cleberson Rodrigues Soares
prestou declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva. Narrou, sucintamente, que a polícia civil já vinha investigando os réus e vários de seus familiares em razão de possível envolvimento com o narcotráfico, vários meses antes da diligência que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes.

Conforme
João

Cleberson
, ao longo desse período, diversas campanas foram feitas em frente à casa de
ERENI
, que relatos afirmavam ser a “
boca de fumo mais antiga aqui da cidade de Lucas do Rio Verde
”. Ao longo dessas investigações, foram registradas diversas fotos e vídeos que demonstravam a venda de entorpecentes, por parte dos réus, diretamente a usuários, bem como a constante saída dos recorrentes para a realização de entregas [“
delivery
”] na Rua Bérgamo, mais conhecida como “
pista
”, local frequentemente utilizado para o comércio malsão.

Inquirido a respeito,
João Cleberson
esclareceu que
todos os réus
foram vistos realizando a mercancia de entorpecentes, tanto pela entrega de drogas diretamente pelo portão da residência, quanto por meio de saídas da casa.

De posse do mandado de busca e apreensão, a equipe policial a que
João Cleberson
pertencia, na data dos fatos, inicialmente realizou a condução de diversos usuários para a Delegacia, ao monitorar o local e ter certeza de que encontraria situação de flagrante delito no interior da residência. E, com efeito, ao adentrarem a casa de
ERENI
, os policiais lograram êxito em localizar pequenas porções de pasta-base e de maconha, já embaladas para a venda.

Conforme contextualizado por
João Cleberson
, na hipótese dos recorrentes, o envolvimento com o narcotráfico seria “
de família
”: “[...]
desde que investigamos aquela boca de fumo ali, investigamos a família, inclusive com as mães colocando as filhas para realizar o tráfico de drogas... tendo em vista que a Ana Lúcia é filha da
ERENI
, e a
LOHRANE
a mãe está presa também, pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Eles sempre se utilizaram dos filhos menores ali, dos sobrinhos, inclusive
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 141664323).

A testemunha também relatou que, a partir da extração dos dados do celular de
LOHRANE
, foram descobertas várias conversas travadas com usuários de drogas, por meio das quais a ré realizava a venda de entorpecentes. O investigador também assinalou que, apesar de a perícia técnica não ter conseguido desbloquear e acessar os dados dos outros dois celulares apreendidos, em sua convicção, lá também haveria conversas e diálogos no mesmo sentido.

Da análise dos autos, verifico que o relatório de investigação n. 2022.13.12186 realmente demonstra de maneira inconteste a existência, no celular de
LOHRANE
, de diversos diálogos pertinentes à venda de drogas, bem como conversas da ré com
Marcelo de Oliveira Silva
[vulgo “
parafuso
”], líder da organização “Comando Vermelho” no município de Lucas do Rio Verde/MT (ID 141664286).

As declarações do investigador de polícia civil
João Adelar Godois Santana
, também ouvido
em juízo
, foram dadas no mesmo sentido. Ao se recordar dos fatos,
João Adelar
narrou que a família Matias já vinha sendo investigada pelos policiais fazia bastante tempo, em razão de seu notável envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme
João Adelar
, as informações davam conta de que
ERENI
recebia entorpecentes e os repassava para
DAVI, LOHRANE
e
Ana Lúcia
[menor de idade], bem como para outros sobrinhos, que realizavam a comercialização.

Ao longo das diligências investigativas, os policiais detiveram vários usuários, tendo um deles, inclusive, na Delegacia, reconhecido
LOHRANE
e
Ana Lúcia
como as pessoas que lhe haviam vendido o entorpecente [cf. termo de reconhecimento carreado aos autos sob o ID 141664167 - Pág. 49].

No dia dos fatos,
João Adelar
e diversos outros policiais visualizaram os três réus comercializando drogas, tendo também abordado vários usuários, posteriormente conduzidos à Delegacia. Quando
João Adelar
adentrou a residência, flagrou
DAVI
na companhia de outro homem, que arremessou algo para o outro lado do muro logo que percebeu a presença dos policiais, tendo
DAVI
também tentado se desfazer das porções de cocaína que estavam em sua posse, jogando-as no chão, nas proximidades de um vaso de planta.

Como relatado por
João Adelar
, foram encontradas várias pequenas porções de entorpecentes, bem como expressiva quantia de dinheiro em espécie, tanto na casa quanto na pessoa de
ERENI
. E logo que
LOHRANE
e
Ana Lúcia
chegaram, foi feita a revista pessoal em ambas, tendo os policiais apreendido seus celulares e mais dinheiro em espécie.

Enquanto os policiais examinavam a residência, outro usuário se aproximou, de nome
Anderson
, com o interesse de comprar drogas com os R$ 50,00 (cinquenta reais) que trazia consigo, tendo, na oportunidade, reconhecido que já havia comprado antes entorpecentes ali com
ERENI
. Como recordado por
João Adelar,
“
ele falou: ‘ó, não, realmente eu vim aqui comprar droga mais uma vez com a
ERENI
, com essa menina ali’, e deu a descrição dela
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 141664323).

A dinâmica delitiva entre os réus foi descrita por
João Adelar
nos mesmos termos de seu colega, com
ERENI
recebendo a droga e a repassando para os demais, bem como para outros adolescentes de sua família, para que realizassem a comercialização, sendo o lucro posteriormente repartido.

Tanto
João Cleberson
quanto
João Adelar
foram
uníssonos
ao afirmar que nenhum membro da família possuía ocupação lícita, dependendo da narcotraficância como meio de vida, bem como ao asseverar que, durante as campanas,
todos os réus
foram vistos pelos policiais na prática do comércio malsão.

Ademais, a análise dos autos revela que a narrativa das testemunhas encontra forte amparo nos registros audiovisuais que instruem o feito, os quais comprovam a intensa movimentação de usuários de entorpecentes na casa de
ERENI
, onde se deu a prisão em flagrante dos réus e onde, a toda evidência, era praticada a narcotraficância pelos recorrentes (cf. relatórios de investigação de ID 141664165 - Págs. 28-35; ID 141664166 – Págs. 1-5; ID 141664166 - Págs. 25-34; ID 141664167 - Págs. 22-24 e 28-29; ID 141664200).

Por outro lado,
em juízo
, os recorrentes
negaram
a prática delitiva.

Tendo exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase investigativa, a ré
ERENI
, ao ser interrogada perante a autoridade judiciária,

negou qualquer envolvimento com o narcotráfico, bem como negou ter se associado com os demais réus para esse fim. Relatou que, no momento da abordagem policial, não foram encontradas quaisquer drogas em sua casa ou em sua posse, embora não tivesse certeza quanto a entorpecentes localizados com o réu
DAVI
.

Conforme
ERENI
, as imputações teriam sido feitas pelos policiais, em seu desfavor, dado seu envolvimento pretérito com o narcotráfico, bem como em razão de já terem sido anteriormente presas, em sua residência, pessoas ligadas ao comércio malsão. A ré, na oportunidade, também negou que houvesse vendido qualquer droga aos usuários que a reconheceram na fase investigativa.

O acusado
DAVI
, que já havia negado a prática delitiva perante a autoridade policial, fê-lo novamente em juízo, aduzindo ser mero usuário, tendo saído do cárcere fazia cerca de 15 (quinze) dias antes da abordagem que resultou em sua prisão em flagrante.
DAVI
confirmou ter sido encontrada droga em sua posse na ocasião, sendo pasta-base, maconha e cocaína –, mas alegou que as substâncias apenas se destinavam a seu próprio consumo, tendo sido adquiridas por seu tio, de fornecedor não identificado.

Por fim, tendo exercido, na fase investigativa, seu direito constitucional ao silêncio, em juízo a ré
LOHRANE
negou as imputações feitas pelo
Parquet
, narrando que, quando chegou à residência, a abordagem policial já havia se iniciado, não tendo sido encontrada qualquer droga na residência ou em posse dos réus.

Conforme
LOHRANE
, ademais, inexistiria em seu celular qualquer registro de conversa relacionada ao tráfico de entorpecentes, tampouco diálogos travados com
Marcelo de Oliveira Silva
[“
parafuso
”], pessoa que a ré afirmou desconhecer (
vide
interrogatórios contidos no Relatório de Mídias de ID 141664323).

Ao cotejar todas as provas produzidas nos autos, concluo pela
fragilidade
da negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, mormente diante do forte lastro probatório que respalda a pretensão acusatória, evidenciada pela minuciosa e diligente investigação policial conduzida com vistas à apuração do delito em questão.

Afinal, nada obstante as alegações dos acusados, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais de incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Consigno, oportunamente, que, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que a agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que se
transportem
,
tragam consigo, guardem
e
tenham em depósito
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se podendo olvidar, por outro relato, a afirmação dos policiais civis de que
todos os réus foram vistos realizando a mercancia dos entorpecentes
.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para demonstrar a autoria de todos os apelantes em relação ao crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, a inviabilizar, portanto, a absolvição pleiteada pela i. Defesa.

De igual forma, entendo não haver o que se falar em
desclassificação
da conduta do réu
DAVI
, uma vez que, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado n. 03/TCCR).

Com tais considerações,
mantém-se
o

desfecho condenatório
no que toca ao crime de
tráfico de drogas
, quanto a todos os recorrentes.

Por outro lado, ao compulsar os autos, concluo que o pleito pela
absolvição
no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06], formulado em comum por todos os réus,
comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“[...] exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
por parte dos apelantes com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como exposto alhures, não deixam dúvidas de que os três apelantes

efetivamente
praticaram o comércio malsão
, conforme bem reconhecido em sentença pelo d. juízo
a quo
e detalhado acima quando da apreciação do pleito absolutório dos recorrentes.

Lado outro,
tais provas
não denotam o liame volitivo ou a intenção dos réus de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar que os três concorreram para a prática delitiva da narcotraficância.

Dito de outra forma, não é possível extrair dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre
ERENI, DAVI
e
LOHRANE

chegou a adquirir a conotação de
estabilidade
e
permanência
autônomas ao crime-fim que caracterizam o delito-meio de
associação para o narcotráfico
, existindo apenas a
possibilidade
de que os três estivessem de comum acordo para a prática delitiva.

Compulsados aos autos, verifico que, embora tenha sido afirmado
em juízo
, pelos investigadores da polícia civil ouvidos como testemunhas, que houvesse divisão de tarefas entre os recorrentes – sendo
ERENI
a responsável pela distribuição da droga entre os demais, que se ocupavam da comercialização –, não se demonstrou nos autos a maneira como o entorpecente era repassado; a organização de sua venda; a repartição dos lucros; e as reais funções de todos os envolvidos.

Pelo contrário, os dois investigadores ouvidos em juízo afirmaram que o narcotráfico era um “
negócio de família
”, em que todos os membros da família Matias alegadamente concorriam para a prática delitiva, especialmente pelo “uso” dos filhos e sobrinhos menores de idade, demonstrando, assim, a inexistência de vínculo associativo intencional, específico e perene entre os três réus
in casu
.

Com efeito, as provas angariadas no curso da instrução processual somente demonstram que os réus
concorreram
para a prática do delito de tráfico de drogas, não tendo sido encontrada, por meio do
relatório de quebra de sigilo e extração de dados do celular de
LOHRANE
, único que pôde ser periciado, evidência de que atuassem em conjunto, de maneira articulada e com intenção de estabilidade e permanência, com o fim exclusivo de se realizar a traficância de psicotrópicos.

Assim, do cômputo dos autos, constato que
não foram demonstrados os contornos da dinâmica delitiva
, inexistindo comprovação de que entre os três réus houvesse negociação acerca da origem ou do destino da droga; ou de que existisse, de forma organizada, disposições entre eles destinadas à dedicação exclusiva ao narcotráfico.

É certo que não se ignora a
angustiante dificuldade de se

estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto se trata de aspectos eminentemente epistêmicos e internos da conduta e do que se passa na mente do autor.

Por outro lado, na presente hipótese, apesar das diligências investigativas levadas a cabo pela polícia civil, nenhuma delas apresentou resultados relevantes no que tange à eventual associação perene entre os réus, a exemplo
de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os três que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do ajuntamento etc.

Isso significa dizer que é, por um lado, plenamente
possível
que os réus tenham se associado com o
dolo específico
e
o intento prévio e autônomo
que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, uma vez que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
.

Não é outra a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
.

(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n. 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação assim dispõe:

Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo dos agentes em se vincularem em uma
societas sceleris
,
deve ser acolhido o pleito recursal

voltado à absolvição dos réus em relação ao crime tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Nesses termos, portanto, reformo a sentença para
absolver
todos os réus
exclusivamente
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06] mantendo, no entanto, a
condenação
quanto ao delito de
narcotráfico
[art. 33 da Lei n. 11.343/06].

Redimensiono, por conseguinte, a pena de todos os recorrentes para o patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal, consoante disposto em sentença pelo d. juízo
a quo
.

2.

DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06, EM FAVOR DE
LOHRANE

Quanto ao pleito subsidiário, a favor da ré
LOHRANE
, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n.
11.343/2006, entendendo que o apelo
não comporta provimento.

Conquanto a i. defesa aduza, a favor da recorrente, sua primariedade e seus bons antecedentes, argumentando que sequer teriam sido encontradas drogas em sua posse, as circunstâncias do caso impedem o reconhecimento da vindicada benesse.

Sobre o tema, sabe-se que a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um
lapso social ou financeiro
cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o §4º do artigo 33 da Lei n. 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, infere-se que o d. juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão das
circunstâncias
em que praticado o ilícito, lastreando-se nos seguintes fundamentos:

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que a acusada
estava se dedicando à prática delitiva
, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Declarações dos policiais alhures citados, atestando a
prática habitual
do crime tráfico ilícito de drogas pela acusada;

2. Declarações dos policiais alhures citados, atestando que a acusada
não exercia atividade lícita
;

3.
Diversidade de substância entorpecente apreendida
;

4.
Apreensão de quantia em dinheiro e de aparelhos celulares
;

5.
Utilização de aparelhos celulares para o tráfico ilícito de droga
.

6.
Associação para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas
, a qual denota dedicação a atividade criminosa, conforme precedentes do TJMT.

(Sentença de ID 141664338 - Pág. 31). – Destaquei.

Diante do contexto probatório dos autos, entendo que, a despeito da absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico,
subsistem
os demais motivos elencados pelo d. juízo
a quo
para
afastamento
da causa de diminuição em comento.

As investigações policiais foram, afinal, minuciosas ao demonstrar o envolvimento dos acusados com o narcotráfico, tendo restado comprovada, de maneira indene de dúvidas, a
habitualidade delitiva
quanto a todos os recorrentes, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento da causa de diminuição vindicada, em vista da reiterada dedicação ao crime por parte da recorrente.

Com efeito, nenhum equívoco se verifica na conclusão alcançada pelo d. juízo singular, uma vez que, apesar da primariedade de
LOHRANE
, existem relevantes indícios de seu
envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
: como se verifica do Relatório de Investigação n. 2022.13.12186, a ré, ao conversar com outro traficante de nome
Truta
, afirma não ter sido batizada perante a facção, mas se apresenta como “
companheira
”,
mantendo ainda constantes conversas com
Marcelo da Oliveira Silva
[“
Parafuso
”], que, como já se expôs, lidera a referida organização no município de Lucas do Rio Verde/MT (ID 141664286 - Pág. 3).

Ademais, deve-se ter em vista o articulado sistema de distribuição de drogas evidenciado pelos procedimentos investigativos, fato que, por si só, constitui indicativo seguro de que os recorrentes, dentre os quais se inclui
LOHRANE
, gozavam de indubitável confiança de algum grupo criminoso e certamente
não eram iniciantes ou amadores na atividade ilícita
.

Em meu entendimento, todas essas peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que LOHRANE, em conjunto com os demais réus, conscientemente se dedicava à atividade criminosa
,
de modo que não faz jus à causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado, cuja razão de ser é justamente punir com menor rigor o
pequeno traficante
, nos moldes do que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no aresto que segue,
in verbis
:

[...] Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que

as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.
(...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 698.254/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021). – Destaquei.

Outro não é o entendimento desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do
tráfico
seu meio de vida. Assim,
se as circunstâncias em que praticado o delito evidenciam de forma cristalina que o apelante, embora primário, não era iniciante na prática ilícita e se dedicava efetivamente às atividades criminosas, é escorreito o não reconhecimento da figura
privilegiada
. [...].

(N.U 1002330-32.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022). – Destaquei.

Com essas considerações,
mantenho afastada
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

3.

DA VINDICADA “DETRAÇÃO” E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por derradeiro, os recorrentes formulam pleito pela
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena, arguindo que, consoante regramento disposto no art. 387, §2º, do CPP, de rigor o cômputo do período de segregação cautelar para iniciar-se a expiação da reprimenda em regime mais favorável.

Mesmo diante da
absolvição
do delito de associação para o narcotráfico e do
reajuste
da pena de todos os réus, no entanto, pelas razões já expostas ao longo deste voto, entendo que o pleito
não merece acolhimento
.

Como visto, todos os réus restaram condenados à pena comum de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Conquanto o d. magistrado sentenciante, quanto aos réus
ERENI
e
DAVI
, não tenha valorado na dosimetria penal sua condição de reincidentes, ao argumento de que “
o documento constante no id. 80195595 não demonstra seguramente todos os requisitos do artigo 63 do Código Penal e não há outros documentos nos autos capazes de configurar tal circunstancia legal
”, é certo que a mera consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado] revela que
ambos possuem condenações penais com trânsito em julgado
[PEP n. 2000023-56.2021.8.11.0045 e n. 0000550-91.2011.8.11.0045], razão pela qual, conforme a literalidade do art. 33, §2º, alínea
b
,

do Código Penal,
o regime intermediário fixado pelo d. juízo, não comporta qualquer correção.

Quanto à ré
LOHRANE
, de igual forma, diante da fixação de pena superior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, por força do disposto no art. 33, §2º, alínea
c
, do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto não figura qualquer ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora.

Em vista da segregação cautelar dos réus na data de 26 de novembro de 2021, tendo decorrido, portanto, não mais do que
10 (dez) meses
, entendo que a detração vindicada não possua o condão de influenciar na determinação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos já expostos, razão pela qual deve ser garantida a competência do Juízo da Execução Penal para apreciação do pleito, nos termos do art. 387, §2º do Código Penal.

Rejeito
, nesses termos, o pedido recursal pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

4.

DO ALMEJADO REAJUSTE DA PENA DE MULTA

Embora não teça maiores considerações a esse respeito ao longo de suas razões recursais, a i. Defesa postula, quanto à pena de multa, seu
reajuste
para que seja fixada em consonância com a pena privativa de liberdade cominada aos réus.

Trata-se de pleito que, a toda evidência,
não comporta provimento
, na medida em que o d. juízo
a quo
fixou tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa nos
patamares mínimos legais
quanto a todos os réus, proporcionalidade esta que será
mantida
por esta instância revisora.

Dessa forma, inexiste discrepância ou irregularidade a ser reconhecida e sanada, razão pela qual
rejeito
o pedido.

5.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira dos apelantes, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza dos réus, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, como se sabe, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da própria atividade judiciária.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, como taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de
tributo
, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais, podendo, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Conserva-se
, pois, a condenação dos réus nas custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do
recurso de apelação criminal
interposto por
DAVI WESLEY MATIAS GOMES, ERENI MATIAS GOMES
e
LOHRANE PRISCILA GOMES
e, no mérito, concedo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
absolver
todos os réus do delito tipificado pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e, consequentemente, redimensionar-lhes a pena para o idêntico patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo valor legal, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória prolatada pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n. 1009358-19.2021.8.11.0045.

Tendo em vista a considerável diminuição da pena a cumprir, comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal, para que retifique os cálculos de liquidação de pena dos réus
Davi Wesley Matias Gomes
e
Ereni Matias Gomes
em seus respectivos executivos de pena, em tramitação no SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022